Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739116-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGEFIS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA. LICENCIAMENTO. EXECUÇÃO. OBRA. MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer seja reconhecida a regularidade da obra realizada em seu imóvel, a fim de anular o auto de infração no D013843OEU, e afastada a multa aplicada. 3. Cinge-se a controvérsia quanto a análise da legalidade de auto de infração lavrado pela AGEFIS, em razão de execução de obra, sem o devido licenciamento, conforme art. 51 da Lei Distrital no 2105/98. 4. No presente caso, o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar as alegações do autor, pois não é possível extrair a extensão da obra por ele realizada, tampouco se estas se consistiram tão somente em pintura e troca de revestimentos internos do imóvel. Ao contrário do alegado, o documento de ID 14585324, pag.02, revela que foi constatado, in loco, alteração da fachada principal do imóvel em questão. 5. Os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. 6. O autor, ora recorrente, absteve-se de demonstrar, inequivocamente, a desconstituição do ato, por ilegalidade, desvio de finalidade ou outro fato contrário ao sistema jurídico, não sendo suficiente para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, o seu inconformismo. 7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do 55, Lei 9099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1251365, 07391168820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que aponta omissão no julgado, pois não fundamentou expressamente seus argumentos, o que ofende a inteligência do art.489,§1o, inciso VI do CPC e art.93 inciso IX da CF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos para, sanando os vício, seja provido o Recurso Inominado, a fim de que seja declarada a legalidade da obra, bem como a invalidade do auto de infração e, por consequência, afastar a multa pecuniária aplicada. 2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v. acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que, diante da ausência de comprovação de qualquer fator capaz de elidir a presunção de legalidade do ato administrativo em questão, manteve a sentença. 3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1284890, 07391168820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido a “garantia da prestação jurisdicional completa e eficaz, mediante decisão fundamentada, bem como a necessidade de respeito ao contraditório”, diante da “invalidade incontroversa do auto de infração aplicado ao Recorrente em razão da ausência de requisitos para sua lavratura”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. De outro lado, quanto à violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 2.105/98), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”) e 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 789497 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2014 PUBLIC 13-03-2014) “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação anulatória de atos administrativos que determinaram a desocupação de área pública, por parte do condomínio, por inexistência de alvará de construção, nos termos da Lei Distrital 2.105/98. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 789438 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015) É o caso, portanto, de inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Por fim, quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente: "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal